Tribunal: TJDFT
Processo: 0726849-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. DISPENSA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESNECESSIDADE DO PENSIONAMENTO. RECURSOS PROVENIENTES DE FILHOS E DESFECHO DE INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com o art. 1.699 do CC/02, se houver modificação superveniente das circunstâncias relativas às necessidades do alimentando e aos recursos do alimentante, poderá o interessado solicitar a intervenção judicial visando à alteração da sentença que arbitrou a prestação alimentar.
3. Os documentos trazidos pelo Autor não conferem um juízo de probabilidade da piora da sua situação financeira e da desnecessidade da pensão alimentar recebida pela Ré, irmã dele, exigindo a formação do contraditório para a melhor análise do pedido da ruptura ou de redução da prestação alimentícia.
4. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo Autor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.